Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-90.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. PARCIAL CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. ACIDENTE. TRABALHO. PROVA PERICIAL. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. NEXO CAUSAL. AUSENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO CONSTADA.
1. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso.
2. O artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, estabelece que as ações de acidente de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e de verbas sucumbenciais, de modo que não há interesse recursal no pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
3. Para a concessão do benefício acidentário deve-se demonstrar a condição de empregado, a presença do nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral e a perda ou redução da capacidade laborativa.
4. A ausência de prova quanto à incapacidade para o trabalho ou quanto ao nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade laboral exercida impede a procedência do pedido de conversão do benefício previdenciário em seu homônimo acidentário, ou, ainda, a concessão de aposentadoria por invalidez permanente.
5. A presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos e das provas desses equívocos. Requisito não satisfeito pela indicação da existência de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões opostas às obtidas pelo assistente técnico do juízo.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.